Tribunal: TJBA
Processo: 8073267-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073267-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE EURIPEDES BISPO DO SANTOS

Advogado(s)
:
ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO, WAGNER VELOSO MARTINS, BEATRICE AMORIM DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. AÇÃO ORDINÁRIA. . CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA VIDA.
AVELUMABE. Doença mestástica.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Manuntenção.

fiXAÇÃO por equidade.

Impossibilidade. P
OSICIONAMENTO MAIS RECENTE DO STJ.
APELO DES
PROVIDO
. SENTENÇA
mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073267-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA